Tribunal: TJMT
Processo: 1015605-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015605-88.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – POXORÉU/MT
Agravante. : COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Agravados : GUSTAVO GOELLNER e sua esposa (empresários rurais – pessoa física)
Número do Protocolo : 1015605-88.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1002415- 44.2020.8.11.0037), formulado por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN em face de seus credores, entre eles a agravante, recebeu e autorizou o processamento do pleito recuperacional (cf. ID 50612460).
A agravante alega que os agravados somente se inscreveram na Junta Comercial em 07/05/2020, ou seja, às vésperas do protocolo do pedido de recuperação judicial, que se deu em 15/05/2020, e que, portanto, a RJ foi deferida sem o preenchimento dos requisitos legais, notadamente sem observância do disposto no art. 48, caput e seu §2o, e no art. 51, III e IX, ambos da Lei no 11.101/2005, ou seja, à revelia da exigência da prévia inscrição bienal na Junta Comercial.
Por outro lado, diz que, caso ainda que mantida a decisão ora subjugada, mas como o seu crédito não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial, porque, além estar afetado com garantia fiduciária por força da qual a propriedade do imóvel matriculado sob o no 9.989 do CRI de Dom Aquino/MT foi-lhe transferida, essa situação afasta qualquer alegação de essencialidade do bem, até porque o contrato foi celebrado em 2016, ou seja, muito antes da inscrição tardia dos agravados na Junta Comercial.
Por fim, alega que há perigo de dano grave e/ou de difícil reparação, uma vez que, havendo o prosseguimento da RJ, os credores ficarão protegidos durante o curso do prazo legal de blindagem, o que lhe impedirá a recuperação imediata de seu crédito, inclusive daqueles extra concursais.
Pede, pois, o provimento do recurso, que, reformada a decisão, a recuperação judicial dos agravados seja indeferida “em relação aos contratos de créditos firmados pelos Agravados com a Primacredi (contratos de crédito: 552887/0, 558095/0 e 569704/0 ), com a exclusão da garantia fiduciária (matrícula 9.989 -CRI de Dom Aquino/MT), e por consequente, a exclusão desta Agravante do processo recuperacional nos moldes do art. 49,§3o da LRF” (cf. ID Num. 51761494).
É a suma.
D E C I D O
Não vejo em que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos graves e irreparáveis para a Cooperatriva/agravante, até porque, ao invés de indicar precisamente qual dano fatalmente decorreria da prevalência da decisão, as razões recursais declinam apenas alegações genéricas quanto ao descabimento da RJ à falta de prévia inscrição dos agravados.
Quanto a isso, e sem querer antecipar qualquer aspecto do mérito recursal, observo que a falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial já objeto de discussão e decisão no âmbito do eg. STJ, e ali já se decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem a tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei).
Ademais, não parece haver interesse recursal quanto a atual discussão referente à essencialidade dos bens, já que o magistrado não proibiu de imediato a retomada dos bens objeto de alienação fiduciária, mas apenas mencionou que, “com o deferimento da recuperação, tem-se o início imediato do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conhecido como prazo de blindagem, durante o qual nem mesmo bens alienados fiduciariamente podem ser expropriados, desde que sejam essenciais para a manutenção da atividade mercantil desenvolvida pela empresa que se pretende recuperar”, até porque essa questão deverá ser analisada no momento processual adequado.
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator